Tribunal: TJMT
Processo: 0007687-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007687-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 174.163.371-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 29,
CAPUT
, III; 34, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, AMBOS DA LEI FEDERAL N. 9.605/98 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS) E ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003 TESE DEFENSIVA – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – VIABILIDADE – PENAS APLICADAS DE ATE 01 (UM) ANO – CONCURSO DE CRIMES – PENA ISOLADA – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – RÉU MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entra a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

Sendo o réu maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, reduz-se o prazo prescricional pela metade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007687-46.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou José Eustáquio da Silva à pena definitiva total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, em razão da prática dos delitos inscritos nos art. 29,
caput
e III; art. 34, da Lei n. 9.605/98 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003 (id. 153981962 – fls. 05/07).

Pela prática do delito de
“
Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”
(art. 29,
caput
e III, da Lei n. 9.605/98), o
apelante restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Pela prática do delito de
“
Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente”
(art. 34, da Lei n. 9.605/98), o apelante restou condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Pela prática do delito de “
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(art. 12 da Lei n. 10.826/2003), o apelante restou condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

A defesa, nas razões recursais, em preliminar, pretende o reconhecimento da prescrição retroativa para declarar extinta a punibilidade do réu, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 109, V e VI, e art. 115, todos do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição em relação a imputação descrita no art. 34 da Lei n. 9.605/98, ante a ausência de comprovação de comprovação e materialidade delitiva, bem como a absolvição da imputação descrita no art. 29 da Lei n. 9.605/98, em razão do erro de proibição (excludente de culpabilidade). (id. 153981971).

Embora devidamente intimado, o Ministério Publico não apresentou as contrarrazões (153981974).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, é pelo
“p
rovimento do recurso de apelação para acolher a preliminar e reconhecer a extinção de sua punibilidade”
(id. 158151657).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

José Eustáquio da Silva foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em razão da prática do delito inscrito no art. 29,
caput
, III, da Lei n. 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção, em razão da prática do delito inscrito no art. 34, da Lei n. 9.605/98, bem como a pena de 01 (um) ano de detenção, em razão da prática do delito inscrito no art. 12, da Lei n. 10.826/2003 (id. 153981962 – fls. 05/07).

Pois bem, verifica-se que o fato ocorreu em 06 de novembro de 2016 (id. 153981960 – fls. 06/07), a denúncia foi recebida em 15 de junho de 2018 (id. 153981960 – fls. 70).

A sentença condenatória foi prolatada em 29 de janeiro de 2021 (id. 153981962 – fls. 05/07), tendo a r. sentença transitado em julgado para o Ministério Publico em 24 de fevereiro de 2021.

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1°, do Código Penal.

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, para aferir a prescrição considera-se a pena de cada delito isoladamente, no caso, o apelante foi condenado nas seguintes penas:

- Artigo 29,
caput
e III, da Lei no 9.605/98 à pena de 06 (seis) meses de detenção, com prazo prescricional “e
m 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”,
a teor do artigo 109, VI, do Código Penal;

- Art. 34, da Lei no 9.605/98 à pena de 01 (um) ano de detenção, com prazo prescricional
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, a teor do artigo 109, V, do Código Penal;

- Artigo 12, da Lei no 10.826/2003 à pena de 01 (um) ano de detenção, com prazo prescricional
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, a teor do artigo 109, V, do Código Penal.

Contudo, o apelante, na data da sentença, era maior que 70 (setenta) anos, pois nascido em 19/02/1950, conforme se comprova pela denúncia (id. 153981960 – fls. 06/07), pelo termo de qualificação e interrogatório (id. 153981960 – fls. 17/18), bem como pelo boletim de ocorrência (id. 153981960 – fls. 21/22).

Assim, os prazos prescricionais
“
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”
nos termos do artigo 115 do Código Penal, operando-se, no caso concreto, em:

- 1 (um) ano e 06 (seis) meses para a condenação do artigo 29, caput e III, da Lei no 9.605/98;

- 02 (dois) anos para a condenação do artigo 34, da Lei no 9.605/98;

- 02 (dois) anos para a condenação do artigo 12, da Lei no 10.826/2003.

Desse modo, constata-se que transcorreu lapso superior a (02) anos, entre o recebimento da denuncia (15/06/2018) e a sentença condenatória (29/01/2021), operando-se, portanto, a prescrição para todos os delitos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir a punibilidade de Jose Eustáquio da Silva pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V e VI, c/c art. 110, § 1°, c/c art. 115 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023